Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714565-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, DIEVELEY AVELINO DOS SANTOS, EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR, MAYCON DENNIS HENRIQUE DE SOUZA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO, VINICIUS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora